Tribunal: STF
Processo: RHC 64605
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-06
Data de publicação: 1987-02-06

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. DENUNCIA (INEPCIA). NÃO OCORRE QUANDO DESCREVE EM
SEUS ELEMENTOS ESSENCIAIS, FATO EVIDENTEMENTE DELITUOSO. POSSIVEL
ERRO NA CLASSIFICAÇÃO DO CRIME NÃO CONSTITUI CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
O RÉU SE DEFENDE DO FATO QUE SE LHE IMPUTA E NÃO ERRONEA
CAPITULAÇÃO FEITA NA DENUNCIA. POR OUTRO LADO, EVENTUAIS
IMPERFEIÇÕES DA PECA ACUSATORIA PODEM SER SUPRIDAS ATÉ A SENTENÇA.
CPP, ART. 569.
DECISÃO CORRETA.
RECURSO IMPROVIDO.